Tribunal: TJSP
Processo: 2282451-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282451-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JOSÉ FERNANDO GOBBI FINZZETO e Paciente WIVERSON VALENTIM VILAS
BOAS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282451-06.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 42.654 - 2/3
VOTO no: 42.654
HABEAS CORPUS no: 2282451-06.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: José Fernando Gobbi Finzzeto
PACIENTE: Wiverson Valentim Vilas Boas
COMARCA: Presidente Prudente
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado José Fernando Gobbi Finzzeto em favor de WIVERSON VALENTIM VILAS
BOAS ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal
constrangimento, apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito da DEECRIM
UR5 de Presidente Prudente (fls. 1/5 e documentos fls. 6/172).
Infere-se dos autos que o paciente cumpria pena de 8 (oito) anos e 3
(três) meses de reclusão em regime inicial fechado, por infringência ao art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, quando teve deferida a progressão ao regime semiaberto
em 15 de outubro p.p., sendo ele transferido fisicamente a Penitenciária de Pacaembu,
estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário, somente em 2 de
dezembro p.p.. Requerida a autorização para o gozo da saída temporária de “Natal/Ano
novo de 2019/2020”, o r. Juízo da origem entendeu que o pedido é matéria de competência
da Corregedoria dos Presídios (fl. 173), uma vez que a Portaria no 01/2019 do DEECRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282451-06.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 42.654 - 3/3
UR5 determina que 20 (dias) antes do início da saída temporária (20/12/2019), a
penitenciária deve encaminhar a relação dos sentenciados aptos a receberem o benefício.
O impetrante alega, em suma, que o paciente não pode ser
penalizado pelo fato de ter ingressado a menos de 30 (trinta) dias no atual presídio e por
isso não ter sido incluído na listagem dos sentenciados aptos para serem beneficiados com
a aludida saída temporária, uma vez que sua transferência deveria ter ocorrido a partir de
15 de outubro p.p., porém por questões administrativas e burocráticas da Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária isso não ocorreu.
Requereu, com a presente impetração, seja concedida a autorização
de saída temporária de “Natal/Ano de 2019/2020” ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 179/180), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl.183) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada a impetração pela
perda do objeto (fl. 186).
É o relatório.
É de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, levando-se em conta as datas pleiteadas para o gozo da
saída temporária, verifica-se que já houve o transcurso do período, não mais existindo o
interesse processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado, o que
tornou prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator